Tribunal: TJPA
Processo: 0005388-78.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005388-78.2019.8.14.0024

APELANTE: VILSON NOGUEIRA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0005388-78.2019.8.14.0024

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: VILSON NOGUEIRA DE SOUSA (DEFENSOR PÚBLICO:

RODRIGO SOUZA DA SILVA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CRIME CONTINUADO MANTIDO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO AFASTADA – VIOLÊNCIA COMPROVADA – PALAVRA DAS VÍTIMAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES – PENA MANTIDA.
A violência restou comprovada nos autos, eis que o réu travou
luta corporal com uma das vítimas e ameaçou a outra, subtraindo aparelho celular e motocicletas em roubos praticados com pluralidade de ações. P
ara a caracterização do crime continuado é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos, como
in casu.
Pena pecuniária reduzida de ofício por erro de cálculo na sentença. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005388-78.2019.8.14.0024

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: VILSON NOGUEIRA DE SOUSA (DEFENSOR PÚBLICO:

RODRIGO SOUZA DA SILVA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por VILSON NOGUEIRA DE SOUSA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, caput, c/c art. 71, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 45 dias multa.

Narra a denúncia que:
“por volta de 16h30min do dia 02.06.2019, o denunciado Vilson Nogueira de Sousa primeiro subtraiu, mediante violência, um aparelho celular da vítima Sra. Maria de Lourdes Araújo Santos de 62 anos de idade após uma luta corporal com a vítima. Posteriormente, o celular foi recuperado por populares e entregue à vítima. Após o primeiro roubo, o denunciado Vilson Nogueira de Sousa subtraiu, mediante grave ameaça, a motocicleta Placa OBT 6591/PA pertencente a vítima Bruno Moreira da Silva, pelo que o denunciado simulou estar armado, bem como a referida motocicleta foi recuperada em posse do denunciado. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 10 de julho de 2019, ID- 4860841.

Aduz o Apelante que inexistem provas da autoria delitiva, bem como que apenas a confissão não pode ensejar a sua condenação. Alega que ocorreu um furto e não um roubo, eis que não houve violência ou grave ameaça, devendo ser desclassificado o crime de roubo para furto. Aduz ainda que a pena não foi reduzida em virtude da confissão espontânea, merecendo reforma. Pretende a absolvição pelo crime continuado, eis que não estão presentes os requisitos para sua aplicação.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID- 4860860.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 27/05/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 0005388-78.2019.8.14.0024

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: VILSON NOGUEIRA DE SOUSA (DEFENSOR PÚBLICO:

RODRIGO SOUZA DA SILVA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por VILSON NOGUEIRA DE SOUSA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, caput, c/c art. 71, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 45 dias multa.

Aduz o Apelante que inexistem provas da autoria delitiva, bem como que apenas a confissão não pode ensejar a sua condenação. Alega que ocorreu um furto e não um roubo, eis que não houve violência ou grave ameaça, devendo ser desclassificado o crime de roubo para furto. Aduz ainda que a pena não foi reduzida em virtude da confissão espontânea, merecendo reforma. Pretende a absolvição pelo crime continuado, eis que não estão presentes os requisitos para sua aplicação.

A materialidade e autoria restaram comprovadas nos autos diante dos depoimentos colhidos em juízo das testemunhas e das vítimas que reconheceram o réu como autor do roubo, bem como diante da confissão parcial deste e do auto de apresentação e apreensão de objeto, auto de entrega, ID-

4860862.

Os policiais militares Ricardo Damasceno Silva, Jair Alexandre Miranda de Jesus e Lendel Lacerda Silva, confirmaram em juízo os fatos conforme consta na denúncia.

A vítima Maria de Lourdes Araújo Santos, de quem o Apelante subtraiu um aparelho celular, declarou em juízo que reconheceu o denunciado perante a autoridade policial e que travou luta corporal com este, o qual retirou de suas mãos o telefone. Ademais, o réu cometeu outro crime de roubo, exigindo que a vítima lhe entregasse a motocicleta mediante grave ameaça, a qual foi recuperada por populares e devolvida à vítima.

Ressalto que, s
egundo o STJ (REsp 1.499.050), "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante
emprego de violência ou grave ameaça
, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." (destaquei)

A violência restou comprovada nos autos, eis que o réu travou
luta corporal com a vítima Maria de Lourdes, subtraindo seu aparelho celular, bem como simulou estar armado para subtrair a motocicleta de Bruno Moreira da Silva. Sendo assim, afasto a pretensão de desclassificação do roubo para o crime de furto.

Quanto à dosimetria da pena, vejamos.

A pena base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão e 10 dias multa, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu. Logo, a pretensão de redução da pena base pela atenuante da confissão, não merece prosperar diante do disposto na Súmula 231 do STJ,
in verbis: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Inexistem circunstâncias agravantes ou causas de aumento e de diminuição, pelo que mantenho a pena em 4 anos e 10 dias multa por cada um dos crimes de roubo praticados pelo ora recorrente.

No que pertine à reforma da decisão quanto à absolvição pelo crime continuado, melhor sorte não lhe assiste.

“Conforme entendimento consolidado neste Superior Tribunal, para a caracterização do instituto do art. 71 do Código Penal, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se, no sistema jurídico-penal brasileiro, a Teoria Mista ou Objetivo-Subjetiva."
(STJ -
AgRg no REsp 1673501/SP
)

"A unidade de desígnios é requisito para a caracterização da continuidade delitiva, uma vez que foi adotada por este Tribunal a teoria mista (objetivo-subjetiva). Precedentes."

(STF -
RHC 150666 ED-AgR
)

“O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, além de preenchidos os requisitos de natureza objetiva, deve existir um dolo unitário, que torne coesas todas as infrações perpetradas, por meio da execução de um plano preconcebido, adotando, assim, a teoria mista ou objetivo-subjetiva. Precedentes” (Superior Tribunal de Justiça. 6ª Turma. AgInt no HC 182365/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 9.2.2017).

Ressalto que o ora recorrente praticou dois crimes de roubo, primeiro subtraiu, mediante violência, um aparelho celular da vítima Maria de Lourdes Araújo Santos, de 62 anos de idade, após travar luta corporal com esta. Logo após, subtraiu, mediante grave ameaça, a motocicleta pertencente à vítima Bruno Moreira da Silva, pelo que o denunciado simulou estar armado. Tanto o celular quanto a motocicleta foram recuperados por populares e devolvidos às vítimas.

Sendo assim, uma vez presentes a unidade de desígnios e a pluralidade de ações, tenho como caracterizada a continuidade delitiva nos autos, pelo que afasto a pretensão absolutória do recorrente e mantenho a fração de aumento em 1/6, eis que foram dois os crimes de roubo e as penas são idênticas, totalizando portanto, 4 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto. Quanto à pena de multa, verifico o erro material havido no cálculo e passo a fixá-la em 12 dias multa.

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento, e de ofício, modifico a pena pecuniária para 12 dias multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 07/07/2022